Tribunal: TJBA
Processo: 8037499-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037499-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: VALENTINA SILVA SOUZA DIAS e outros Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR, COM AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA PARA 07/07/2026, A FIM DE DAR INÍCIO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, sob a alegação de fragilidade dos indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da tese de negativa de autoria na via estreita do writ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); e (iii) determinar se é possível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses que demandem o revolvimento minucioso do conjunto fático-probatório, a exemplo da negativa de autoria. 4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi empregado, consistente na prática de homicídio em ambiente festivo com grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo após desentendimento banal, revelando acentuada periculosidade social e total desprezo pela vida humana. 5. A segregação cautelar justifica-se, outrossim, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão do paciente do distrito da culpa logo após a consumação do delito, permanecendo em local incerto até o cumprimento do mandado de prisão. 6. O trâmite processual ocorre de forma regular, com audiência de instrução já designada para 07.07.2026, demonstrando a diligência do Juízo na condução do feito e afastando qualquer alegação de inércia estatal. 7. As eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 8. A gravidade concreta da conduta e o risco de evasão demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A análise de tese de negativa de autoria é inviável em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 915.423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024; STJ, RHC nº 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8037499-56.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santo Estêvão/BA, tendo como impetrantes os béis. VALENTINA SILVA SOUZA DIAS e ANTÔNIO CARLOS ANDRADE LEAL e como paciente, EDVAN GONÇALVES DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .